Tribunal: TJES
Processo: 5001546-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Condicionamento de Atendimento Médico Hospitalar Emergencial (Art. 135-A)
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001546-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LAUDICEIA IZABEL CORREA LEANDRO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO PEDIDO. ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE JÁ FORNECIDO PELO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravado requereu na petição inicial a antecipação dos efeitos da tutela exclusivamente para determinar que o Município de Vitória lhe forneça vaga em residência terapêutica, sob o fundamento de que
“sofre de doença mental, não possuindo condições de cuidar de si próprio, dependendo de sua genitora para a realização das necessidades básicas diárias, não tendo esta, contudo, condições seja físicas ou financeiras de ajudá-lo nesta situação”
.

2. A decisão recorrida, contudo, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante mantenha o acompanhamento do agravado, por equipe multidisciplinar, devendo haver planejamento terapêutico e empreendimentos para aderência do paciente ao tratamento ambulatorial fornecido, com consultas ao médico psiquiatra para tratamento especializado e orientações, devendo comprovar nos autos as medidas adotadas no prazo de dez dias.

3. Conforme a jurisprudência,
“há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diferente do pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não invocado como causa de decidir”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.476.989/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

4. Além da tutela de urgência ter extrapolado os limites do pedido, baseando-se em parecer técnico do NAT, depreende-se do Relatório de Acompanhamento em Saúde que o agravante fornece acompanhamento ao agravado desde 2013, inclusive pelo CAPS a partir de 2015, com suporte da equipe psicossocial e atendimentos de psiquiatria, que não contaram com a aderência integral do paciente e sua família.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5001546-69.2024.8.08.0000

Agravante:
Município de Vitória

Agravado:
J. P. C. L., representado por Laudiceia Izabel Correa Leandro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra a decisão de id. 28042368 (integrada pela decisão de id. 33597913), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Jean Pierre Corrêa Leandro, representado por Laudiceia Izabel Correa Leandro, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o ente municipal mantenha o acompanhamento do agravado, por equipe multidisciplinar, devendo haver planejamento terapêutico e empreendimentos para aderência do paciente ao tratamento ambulatorial fornecido, com consultas ao médico psiquiatra para tratamento especializado e orientações, devendo comprovar nos autos as medidas adotadas no prazo de dez dias.

Nas razões recursais de id. 7255437, o agravante alega em síntese que (a) o agravado requereu tutela de urgência visando o fornecimento de vaga em residência terapêutica pelo tempo necessário ao seu tratamento; (b) a decisão concedeu tutela suplementar, extrapolando os limites do pedido e violando o princípio da congruência; (c) nunca houve pedido de residência terapêutica no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Vitória; (d) possui quatro CAPS e inexiste caso de judicialização de saúde; e (e) o agravo de instrumento deve ser provido para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas no id. 7865698.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 9026013, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diferente do pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não invocado como causa de decidir”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.476.989/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Verifico na petição inicial que o agravado requereu a antecipação dos efeitos da tutela exclusivamente para determinar que o Município de Vitória lhe forneça vaga em residência terapêutica, sob o fundamento de que
“sofre de doença mental, não possuindo condições de cuidar de si próprio, dependendo de sua genitora para a realização das necessidades básicas diárias, não tendo esta, contudo, condições seja físicas ou financeiras de ajudá-lo nesta situação”
.

A decisão recorrida, contudo, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante mantenha o acompanhamento do agravado, por equipe multidisciplinar, devendo haver planejamento terapêutico e empreendimentos para aderência do paciente ao tratamento ambulatorial fornecido, com consultas ao médico psiquiatra para tratamento especializado e orientações, devendo comprovar nos autos as medidas adotadas no prazo de dez dias.

Além da tutela de urgência ter extrapolado os limites do pedido, baseando-se em parecer técnico do NAT, depreende-se do Relatório de Acompanhamento em Saúde anexado no id. 28824038 que o agravante fornece acompanhamento ao agravado desde 2013, inclusive pelo CAPS a partir de 2015, com suporte da equipe psicossocial e atendimentos de psiquiatria, que não contaram com a aderência integral do paciente e sua família.

Em meados de 2023, registre-se, foi ofertado o acolhimento noturno do agravado, com assistência da equipe psicossocial por 24h (vinte e quatro horas), o que restou rejeitado, nos seguintes termos:

“Em maio de 2023, após consulta com psiquiatra, foi ofertado acolhimento noturno, que é uma forma de tratamento em saúde mental no território com assistência da equipe psicossocial por 24h.
A genitora e o Jean Pierre não aderiram a este tratamento, sendo impossibilitada a oferta de cuidado nesta modalidade
.
Ainda assim, diferentes ofertas de atendimentos foram realizados dentro da proposta de elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS), contudo a genitora se recusou
”.
(g. n.)

A decisão recorrida, portanto, além de deferir medida não solicitada pelo agravante, desconsiderou o fato de que o agravante não nega atendimento ao agravado, inclusive tendo disponibilizado acompanhamento psicossocial com equipe disponível 24h (vinte e quatro horas).

Como bem consigna a Procuradoria de Justiça em seu parecer (id. 9026013),
“não se trata apenas de divergência no tocante ao capítulo referente aos pedidos em si, mas em toda a ação, pois somente foi postulado: que seja assegurado ao autor o direito à vida e à saúde com o fornecimento de vaga em residência terapêutica pelo tempo necessário ao seu tratamento”
.

Assim, considerando o risco de dano ao agravante, entendo que a decisão deve ser reformada, mormente porque o agravado já tem acesso a tratamento de saúde disponibilizado pelo Município de Vitória.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e
dou a ele provimento
para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.